Tribunal: TJSP
Processo: 2176771-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Contrato de Locação de Imóvel Residencial. Fase de cumprimento provisório de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de levantamento dos honorários advocatícios de sucumbência depositados em conta judicial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Recursos dirigidos aos Tribunais Superiores que se processam apenas no efeito devolutivo, "ex vi" do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Contrato de Locação de Imóvel Residencial. Fase de cumprimento provisório de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de levantamento dos honorários advocatícios de sucumbência depositados em conta judicial. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Recursos dirigidos aos Tribunais Superiores que se processam apenas no efeito devolutivo, "ex vi" do artigo 995, do Código de Processo Civil. Apresentação de Recurso Especial sem a formulação de pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência recursal. Pendência de exame do referido Recurso que não impede o levantamento do valor depositado no Incidente de Cumprimento Provisório de Sentença. Crédito da agravante formado por honorários advocatícios, que constitui verba de natureza alimentar, passível de levantamento independentemente de caução, "ex vi" do artigo 521, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*